Tribunal: TJPA
Processo: 0820172-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820172-98.2021.8.14.0301

APELANTE: IVAN EDILBERTO MENDES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPOSTA INSERÇÃO DE NOME DE AVÔ PATERNO DESCONHECIDO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE FILIAÇÃO PATERNA E EXCLUSAO DE SOBRENOME DA AVÓ PATERNA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO E NÃO MERA RETIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A pretensão autoral não se trata de mera retificação de dados, como a correção da grafia de nome, mas a efetiva alteração do registro, com a exclusão de nome do avô paterno e a alteração do sobrenome da avó paterna, intento que afasta o procedimento encartado no art. 110 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), cabendo o ajuizamento de ação anulatória ou reforma de assento (art. 113).

2 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0820172-98.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: IVAN EDILBERTO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM 6654619

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IVAN EDILBERTO MENDES TEIXEIRA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 6654619
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Em suas razões (Num. 7003786) o recorrente objetiva a correção do registro de sua genitora, haja vista que deseja obter a nacionalidade portuguesa e, para tanto, o registro de sua genitora deve estar em conformidade com os registros da origem da família existentes em Portugal.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois o magistrado a quo não teria analisado as provas documentais, pois estas comprovam que seu pedido está fundamentado em laudos e documentos que comprovam que a certidão de nascimento de sua genitora está errada devendo ser retificada.

Relata que não há nenhum documento de registro de reconhecimento de paternidade do senhor MANOEL SOARES MENDES como avô paterno da mãe do requerente, havendo a absoluta necessidade de ser corrigida a certidão da mãe do apelante para que seja retirado o nome do avô paterno (MANOEL SOARES MENDES) e, seja somente mantido o nome da avó paterna desta, como SRA.MARGARIDA SOARES e não MARGARIDA SOARES MENDES.

Pugna pela retificação do registro de nascimento. Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O autor, ora agravante,
interpõe o presente recurso, irresignado com a decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença proferida pelo Juízo a quo julgou que improcedente a ação de retificação de registro civil.

Conforme relatado, o autor ajuizou o procedimento sob o argumento de que os documentos de registro civil de sua genitora possuem informações erradas quanto a filiação.

Relatou que os dados referentes à inclusão do avô paterno da sua genitora e o nome da avó paterna desta estão errados. Pugnou pela exclusão do registro do nome de Manoel Soares Mendes inserido como avô paterno e requereu a alteração do nome da avó paterna de Margarida Soares Mendes para Margarida Soares.

Requereu a retificação dos registros acima referidos.

Pois bem.

Em que pese as razões delineadas no apelo, tenho que não merecem prosperar.

Extrai-se do caso, que os pedidos formulados não visam a retificação de erro no registro dos documentos, mas sim a alteração da filiação dos interessados, visando a exclusão de filiação paterna e a alteração do nome da avó paterna de modo diverso do registrado.

Portanto, a pretensão não envolve a mera retificação de um dado nos registros de nascimento da genitora do apelante, como a correção da grafia de nome, mas a efetiva alteração do registro, com a exclusão de nome do avó paterno e a alteração do nome da avó materna, intento este que se afasta do procedimento encartado no art. 110 da Lei de Registros Públicos.

Segundo a doutrina de Mário de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira: "retificar é tornar reto o que está torto, é corrigir um erro. Alterar significa modificar, mudar de um estado para outro, sem que necessariamente o estado anterior seja um erro. Sempre que há um descompasso entre o registro e a realidade deve-se pensar se há um erro ou uma alteração posterior ao registro. (Registro Civil das Pessoais Naturais. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 210)" .

Para a alcançar o objeto pretendido pelo requerente, este deve lançar mão de demanda judicial pelo rito ordinário, com exercício do contraditório e da ampla defesa, visando a alteração da filiação alegada já que tal pretensão é inalcançável através da presente ação pelo rito de jurisdição voluntária.

Assim, como a pretensão deduzida na inicia envolve verdadeira alteração do estado da pessoa natural, via exclusão de pessoa e alteração substancial do nome, a via adequada para a discussão é a ação anulatória de registro civil (art. 113 da Lei de Registros Públicos).

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID

3259418.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2022